Tribunal: TJSP
Processo: 1027040-63.2019.8.26.0554
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Sá Duarte
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-15
Data de publicação: 2022-08-16

Ementa:
ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO – Ação indenizatória julgada parcialmente procedente e reconvenção julgada improcedente – Cerceamento de defesa não caracterizado – Colisão entre veículos em cruzamento – Dinâmica do acidente incontroversa, a tornar dispensável a produção da prova pericial requerida pela ré reconvinte – Autor que conduzia seu veículo pela via preferencial, tendo sua trajetória

Ementa:
ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO – Ação indenizatória julgada parcialmente procedente e reconvenção julgada improcedente – Cerceamento de defesa não caracterizado – Colisão entre veículos em cruzamento – Dinâmica do acidente incontroversa, a tornar dispensável a produção da prova pericial requerida pela ré reconvinte – Autor que conduzia seu veículo pela via preferencial, tendo sua trajetória interceptada pelo veículo conduzido pela ré proveniente da via secundária – Culpa exclusiva da ré reconhecida – Apelação não provida.